Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-83.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0724405-83.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELLA CAROLINA EVANGELISTA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DANIELLA CAROLINA EVANGELISTA DA SILVA DESPACHO Após o trânsito em julgado do acórdão, procedam-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito